Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-05.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801156-05.2023.8.14.0200

APELANTE: CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTHIAN FERREIRA NE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO (PADS).
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE À ILÍCITO PENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NA LEI PENAL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que reconheceu a prescrição disciplinar e anulou o Conselho de Disciplina, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição e anulou o Conselho Disciplinar.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Estadual nº 5.810 de 1994 estabelece, quanto a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, que às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para casos semelhantes, determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (artigo 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, deve-se aplicar o prazo prescricional da lei penal, de acordo com o artigo 109 do Código Penal.

5. No presente caso,
na sentença que decretou a extinção da punibilidade, não houve qualquer reconhecimento quanto
a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, razão pela qual não repercute na instância civil e administrativa, devendo-se aplicar o prazo prescricional da lei penal.

6.
Apesar da demora na conclusão e julgamento do PAD, em que se aguardava a conclusão do julgamento na esfera criminal, o lapso temporal de 20 (vinte) anos para a prescrição, nos termos do artigo 109 do Código Penal, não se esgotou, sendo
a
reforma da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal Brasileiro, artigo 109; Lei nº 8.973 de 2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - MS: 22593 DF 2016/0132259-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe REsp 1851507, 2019/0359549-2, Superior Tribunal de Justiça, de 05/09/2018; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0801156-05.2023.8.14.0200
– PJE)
,
interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que reconheceu a prescrição disciplinar e anulou o Conselho de Disciplina, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, concedo a ordem de segurança, confirmando a liminar deferida no id 106190299, para reconhecer a prescrição disciplinar e para anular o Conselho de Disciplina nº 001/2023-CorCPRVIII, com publicação no Aditamento ao BG nº 095, de 18/05/2023, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 14 da Lei 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) e do art. 487, I, do CPC/15. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 23477652
), o Apelante
alega, em síntese,
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contida no informativo de nº 651, que data de 2019, é no sentido de estabelecer que à infração disciplinar, quando também qualificada como crime, aplica-se o prazo do artigo 109 do Código Penal.

Suscita ainda as alterações no artigo 174, §3º, trazidas pela Lei nº 8.973 de 2020.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id. 23477657),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença que reconheceu a prescrição (Id.
24519897
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

a

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição e anulou o Conselho Disciplinar.

No caso concreto, o impetrante, ora Apelado, foi denunciado pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver que teria ocorrido em 31/12/2014, razão pela qual o Corregedor Geral da PMPA determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) contra o Apelado de portaria nº 001/2015-CorCPRVIII, por meio da publicação no Aditamento ao BG n° 065 de 09/04/2015.

Após o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos sem qualquer decisão no referido PADS, o Apelado requereu junto a Corregedoria do CPR-VIII, o reconhecimento da prescrição punitiva e a extinção e arquivamento de qualquer abertura de Conselho de Disciplina. Mesmo assim, diante do decurso prolongado e a aquisição de estabilidade (13 anos de serviço), o PADS foi revogado, sendo instaurado o Conselho de Disciplina nº 001/2023-CorCPRVIII, com publicação no Aditamento ao BG nº 095, de 18/05/2023.

Assim, decorridos 08 (oito) anos a partir da instauração do PADS, o presidente do Conselho de Disciplina nº 001/2023 reconheceu a prescrição disciplinar e a perda da pretensão punitiva do Estado. Entretanto, em 24/08/2023, o Corregedor Geral da PMPA determinou a continuação das apurações no Conselho de Disciplina, alegando que a prescrição da pretensão punitiva administrativa não ocorreu, por não ter ocorrido a prescrição criminal.

O Ente Estatal afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contida no informativo de nº 651, que data de 2019, é no sentido de estabelecer que à infração disciplinar, quando também qualificada como crime, aplica-se o prazo do artigo 109 do Código Penal, citando ainda as alterações no artigo 174, §3º, trazidas pela Lei nº 8.973 de 2020.

Nesse contexto, importante consignar o que a Lei Estadual nº 5.810 de 1994 estabelece quanto a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

I- em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição
;

II- em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III- em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
, salvo no caso da infração prevista no inciso II do art. 190 desta Lei, em que a prescrição se inicia a partir do retorno do servidor

§2º Às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos
.

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

(Grifo nosso)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para casos semelhantes, determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (artigo 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, deve-se aplicar o prazo prescricional da lei penal, de acordo com o artigo 109 do Código Penal. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA EM ABSTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA E VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1. Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação.

2. A classificação jurídica atribuída ao fato ilícito administrativo não obriga a autoridade administrativa que impõe a sanção, tendo aplicação o princípio jura novit curia dês que a imputação dos fatos, como efetivamente o foi, permita o exercício do direito à ampla defesa, pois que o acusado se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica, tudo em observância ao brocardo pas de nullité sans grief. 3. No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado a revisão do material fático apurado no processo administrativo, com a consequente incursão sobre o mérito do julgamento, notadamente no que se refere ao exame da existência, ou não, de indícios de autoria, materialidade e dolo do acusado. 4. Recurso improvido. (STJ - RMS 15.648 ⁄ SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 03⁄09⁄2007, p. 221 – Grifo nosso)

Registre-se que, na esfera criminal (processo nº 0053192-38.2015.8.14.0200), o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira prolatou sentença para decretar a extinção
da punibilidade do Apelado em relaçã
o aos fatos noticiados nos autos em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, senão vejamos:

Com efeito, verifica-se que tais lapsos temporais ocorreram durante o trâmite judicial de forma a extrapolar o prazo legalmente previsto. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de FRANCISCO EDIVALDO JESUS DA SILVA e CRISTHIAN FERREIRA NE, em relação aos fatos noticiados nos autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva/executória estatal, com base no Art. 107, IV, do CP
. (Grifo nosso)

Observa-se que, na sentença que decretou a extinção da punibilidade, não houve qualquer reconhecimento quanto
a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, razão pela qual não repercute na instância civil e administrativa, devendo-se aplicar o prazo prescricional da lei penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demanda após regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos
, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020 – Grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020 – Grifo nosso)

Portanto, por se tratar dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, previstos nos artigos 121,
caput
, e 211 do Código Penal, os quais possuem pena máxima de 20 (vinte) anos e 03 (três) anos, respectivamente, aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional da lei penal que é
de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, II, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 109.
A prescrição
, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I -
em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze
;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; (Grifo nosso)

Dessa forma, em que pese o Apelado tenha alegado a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, verifica-se que apesar da demora na conclusão e julgamento do PAD, em que se aguardava a conclusão do julgamento na esfera criminal, o lapso temporal de 20 (vinte) anos para a prescrição não se esgotou.

Igualmente, é o entendimento do Órgão Ministerial em parecer (Id. 24519897):

Assim,
resta demonstrado que não houve desídia imputável à Corregedoria da Polícia Militar, que tão somente aguardou a conclusão do julgamento do impetrante, além, do mais a modificação legal já retratada apenas consolidou entendimento das cortes superiores, não havendo que se falar em retroatividade da lei em prejuízo do réu e muito menos em extinção pela prescrição de possível penalidade oriunda do PAD
. (...) Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, no uso de suas atribuições legais e na condição de Fiscal da Ordem Jurídica,
se pronuncia pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, devendo a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser reformada, conforme alhures demonstrado
, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (Grifo nosso)

Desse modo, diante da
não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da aplicação do prazo previsto na lei penal
, de acordo com a Jurisprudência da Corte Superior, a reforma da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025